Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO PELO IMPUGNANTE. DANO MATERIAL. AUSENCIA DE PROVA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a liminar deferida, autorizar os autores a ingressarem no terreno dos réus, com a paralização da obra no respectivo lote, a fim de viabilizar a reconstrução do muro divisório do terreno das partes, o qual já concluído e julgou improcedente o pedido reconvencional.
2. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. In casu, tendo sido concedido o benefício em primeira instância, e não havendo nos autos prova da capacidade financeira da parte beneficiada, é forçoso o não acolhimento da impugnação.
3. Não demonstrado o prejuízo causado pelos autores, a dimensão de eventual dano, tampouco os gastos com o suposto prejuízo, descabida a indenização material pretendida, pois a parte reconvinte deixou de fazer prova constitutiva de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. As partes deverão arcar com o ônus proporcional a sua derrota, de forma autônoma, na ação e reconvenção, conforme determina o art. 85, §1o, do CPC.
5. Caracterizada a sucumbência mínima da parte autora, impõe-se à parte ré o pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Considerando a inexistência de condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a fixação dos honorários deve observar o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2, do CPC. Contudo, se irrisório o valor atribuído à demanda, a verba honorária será arbitrada de forma equitativa, nos termos dos §§ 2o e 8o do mesmo dispositivo.
7. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação dos réus parcialmente prejudicada e desprovida.